Tribunal: TJSP
Processo: 1001614-04.2019.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos – Descarga elétrica na rede fornecida pela concessionária – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público fornecedora – Art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação regressiva ajuizada por seguradora em face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos elétricos – Descarga elétrica na rede fornecida pela concessionária – Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público fornecedora – Art. 37, § 6o, da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor – Dano e nexo de causalidade suficientemente demonstrados – Prova documental – Prescindibilidade de perícia técnica judicial – Ausência de excludentes de responsabilidade civil – Pagamento das indenizações securitárias devidamente comprovado – Configuração do dever de indenizar – Procedência do pleito inicia
JUROS DE MORA – Cuidando-se de relação contratual, por sub-rogação, os juros de mora incidem da citação - Recurso provido em parte, apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, mantendo-se, no mais, a r. sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000082424
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001614-04.2019.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante ELEKTRO
REDES S/A, é apelado ALFA SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001614-04.2019.8.26.0084 -Voto no 1.939
2
Apelação Cível no 1001614-04.2019.8.26.0084
Apelante: Elektro Redes S/A
Apelado: Alfa Seguradora S/A
Comarca: Campinas
Voto no 1.939
APELAÇÃO CÍVEL – Ação regressiva ajuizada por seguradora em
face de concessionária de energia elétrica – Avarias em equipamentos
elétricos – Descarga elétrica na rede fornecida pela concessionária –
Sentença de procedência – Inconformismo da ré – Responsabilidade
objetiva da concessionária de serviço público fornecedora – Art. 37, § 6o,
da Constituição Federal e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor –
Dano e nexo de causalidade suficientemente demonstrados – Prova
documental – Prescindibilidade de perícia técnica judicial – Ausência de
excludentes de responsabilidade civil – Pagamento das indenizações
securitárias devidamente comprovado – Configuração do dever de
indenizar – Procedência do pleito inicia
JUROS DE MORA – Cuidando-se de relação contratual, por sub-
rogação, os juros de mora incidem da citação - Recurso provido em parte,
apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação,
mantendo-se, no mais, a r. sentença.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença às fls.
209/212, que julgou procedente a ação regressiva fundada em dano elétrico proposta por
Alfa Seguradora S/A em face da Elektro Redes S.A.
Recorre a Concessionária ré alegando, em síntese, ser obrigação da
seguradora arcar com o pagamento da indenização. Aponta que nem todo dano elétrico tem
sua origem em falha na prestação de serviço da Concessionária. Sustenta inexistir nos autos
provas suficientes a caracterizar alegado nexo de causalidade apontado, tampouco notícia
de sobrecarga ou oscilação de energia. Nesse ponto, destaca não ter ocorrido anomalia do
sistema elétrico que atende a unidade consumidora dos segurados. Aduz não ter sido
observado o procedimento para solicitação de ressarcimento administrativo previsto na
Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL. Impugna o laudo técnico apresentado. Destaca
que a seguradora se desfez dos salvados, de modo a impedir à apelante a possibilidade de
testar os aparelhos. Questiona os orçamentos apresentados. Conclui por afirmar inexistirem
os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, bem como de relação de consumo entre
as partes. Sustenta, ainda, que juros moratórios devem ser computados a partir da citação,
por se tratar de relação contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001614-04.2019.8.26.0084 -Voto no 1.939
3
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 236/249).
É o relatório.
A autora Alfa Seguradora S/A formulou pedido de indenização regressiva
em face da concessionária elétrica apelante, pois teria efetuado indenizações securitárias a
Cinthia Batista Fadel Menon e Luís Gustavo Salvi de Campos (Apólice no
10114000224505 e 223184), sinistros esses oriundos de oscilações de energia que teriam
causado danos aos equipamentos eletroeletrônicos dos segurados, configurando falha na
prestação do serviço.
A r. Sentença julgou procedente o pedido inicial e condenou a
Concessionária a restituir o montante apontado, acrescido de correção monetária e juros de
mora a partir do desembolso.
De início, consigno que a seguradora apresentou apólice (fls. 26 e ss.) e
recibo de indenização (fls. 51 e ss.), de modo que age em sub-rogação nos direitos que
competiam aos seus segurados contra o causador do dano.
Afasto a alegada inadmissibilidade do recurso, porquanto a apelação ataca
de modo suficiente a sentença e inclusive questiona adequadamente a data de incidência
dos juros de mora.
A apelante é concessionária de serviço público. Nessa condição, responde
objetivamente pelos danos causados a terceiros, na forma do art. 37, § 6o, da Constituição
Federal. E por se tratar de seguradora sub-rogada nos direitos dos consumidores segurados,
a responsabilidade objetiva da concessionária encontra respaldo igualmente no art. 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
Na responsabilidade objetiva, para a caracterização do dever de indenizar
basta a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o dano alegado,
sem necessidade de se perquirir sobre a existência de culpa.
No caso dos autos, a inicial veio acompanhada de documentos suficientes
para demonstrar a existência das avarias cogitadas e o nexo de causalidade entre ditas
avarias e a ocorrência de oscilações na rede elétrica.
Com efeito, vieram aos autos laudos técnicos e orçamentos (fls. 30 e ss.), o
que, no contexto, basta para demonstrar a ocorrência dos danos alegados, pois tais
elementos documentam de forma suficiente os prejuízos causados por descarga elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001614-04.2019.8.26.0084 -Voto no 1.939
4
Com efeito, foram sete aparelhos, desde impressora a bebedouro elétrico, a
sofrerem danos elétricos de forma simultânea. Tal circunstância, aliada aos laudos
apresentados, permitem concluir que os danos foram originados por descarga elétrica ou
oscilação de energia, reputando-se, pois, desnecessária a realização de prova técnica.
Por outro lado, o laudo técnico apresentado pela concessionária limitou-se
meramente a apontar a inexistência de registro de perturbação no sistema elétrico na
unidade consumidora dos segurados.
Ainda, diante de tais elementos, a concessionária de serviço público apelante
não comprovou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade. Cabe frisar, nesse
ponto, que a ocorrência de descargas atmosféricas corresponde a fortuito interno, por se
tratar de fato inerente à atividade econômica explorada pela empresa, e não tem o condão
de afastar a responsabilidade por dano elétrico.
Portanto, a apelante deve responder em regresso pelas indenizações pagas
aos segurados pela apelante, tal como consignado na r. sentença de procedência.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados desta C. Câmara:
PRESCRIÇÃO - Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
segurado - Relação de consumo com a prestadora de serviço - Regresso da
seguradora contra a concessionária - Sub-rogação - Pretensão a ser exercida no
prazo previsto ao consumidor - Artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor -
Prazo quinquenal: - Vislumbrando-se a relação de consumo entre concessionária
de energia e usuário, o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de
Defesa do Consumidor, é aplicável à pretensão da seguradora em ser ressarcida
pela indenização paga. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - Oscilação
de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da
seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva
Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência: -
Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora
que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela
má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de
responsabilidade objetiva, sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do
nexo causal. JUROS MORATÓRIOS Ação regressiva Responsabilidade civil
contratual Termo inicial de incidência Data da citação Inteligência dos
artigos 406 do CC e 240 do CPC/2015: Tratando-se regressiva de indenização,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001614-04.2019.8.26.0084 -Voto no 1.939
5
os juros moratórios devidos incidem a partir da citação do requerido, segundo
orientam os artigos 406 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil/2015.
RECURSO
PROVIDO
EM
PARTE.
(TJSP;
Apelação
Cível
1001374-63.2019.8.26.0068; Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
10/01/2020; Data de Registro: 10/01/2020)
Ação regressiva de ressarcimento de seguradora Descarga elétrica com danos
em equipamentos de segurados da autora Julgamento de improcedência
Descabimento Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva
Assunção de risco administrativo, dada a qualidade da prestadora de serviço
público ré Exegese do art. 37, § 6o, da CF c.c. art. 14, do CDC Sobrecarga na
rede elétrica constitui evento previsível que não configura força maior ou caso
fortuito
Risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária ré

Precedentes Requerida não se desincumbiu do ônus de provar causa excludente
de sua responsabilidade Ação julgada procedente Recurso provido. (TJSP;
Apelação Cível 1002223-97.2019.8.26.0597; Relator (a): Francisco Giaquinto;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro de Sertãozinho - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 08/01/2020; Data de Registro: 08/01/2020)
Importa consignar que, a despeito da Resolução no 414/2010 da ANEEL
estabelecer o procedimento administrativo a ser seguido pelo consumidor, com a finalidade
de solicitar o ressarcimento de danos elétricos, a ausência do prévio requerimento
administrativo não impede o ajuizamento da ação
Por sua vez, o efetivo desembolso dos valores correspondentes às
indenizações é demonstrado pelos comprovantes de fls. 51/54, e referidos valores
correspondem aos pleiteados.
No entanto, a r. sentença comporta pequeno reparo no tocante aos juros
moratórios, que são devidos a partir da citação e não do desembolso, como constou, por se
tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do Código Civil).
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1001614-04.2019.8.26.0084 -Voto no 1.939
6
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO, EM PARTE ao recurso, apenas
para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação, por se tratar de relação
contratual (art. 405 do Código Civil), e não do desembolso, mantendo-se, no mais, a r.
sentença por seus fundamentos, inalterado os honorários advocatícios.

JAYME DE OLIVEIRA
Relator